Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011437-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAYANE CAETANO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 011.917.551-77 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 11.388.737/0001-40 (AGRAVANTE), ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA - CPF: 443.770.532-72 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Pelo que consta dos autos, a citação foi expedida para o endereço onde a empresa estava instalada no ano de 2017 e recebida por pessoa pertencente ao seu quadro de funcionários, conforme demonstra o documento carreado à id. 92540461 - Pág. 8, retirado do sistema “Infoseg”.

III - Resta evidente a regularidade da citação efetivada, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1000901-66.2017.811.0003, manejada por
ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Para tanto, a agravante alega que é nula a citação realizada em endereço diverso daquele apresentado na petição inicial e constante no contrato social da empresa, bem como recebida por pessoa que não faz parte do seu quadro social e administrativo.

Salienta que, nesse caso, não é possível a aplicação da teoria da aparência, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

93195467).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 96177986, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

No caso em exame, o agravante alega a nulidade da citação, sob o argumento de que ela foi realizada em endereço diverso daquele apresentado na petição inicial e constante no contrato social da empresa, bem como recebida por pessoa que não faz parte do seu quadro social e administrativo.

Sem razão, todavia.

É que, ao contrário do que anuncia o agravante, pelo que consta dos autos, a citação foi expedida para o endereço onde a empresa estava instalada no ano de 2017 e recebida por pessoa pertencente ao seu quadro de funcionários, conforme demonstra o documento carreado à id. 92540461 - Pág. 8, retirado do sistema “Infoseg”.

Em que pese a empresa agravante insistir que estivesse instalada na Rua Saudade, n. 330, Bairro Tiradentes, CEP 79041-210, Campo Grande/MS, todos os documentos juntados para a comprovação deste endereço possuem datas posteriores à citação efetivada, o que, inclusive, vai ao encontro do aviso de recebimento acostado à id. 92540461 - Pág. 171, datado de 17/04/2017, onde consta que a informação “mudou-se”.

Ademais, a pesquisa formulada pelo agravado aos processos da agravante na esfera trabalhista retornou com informações de que, no período em que realizada a efetiva citação da agravante, a empresa estava instalada no endereço onde foi citada neste processo, qual seja, Rua Salomão Abdala, n. 419, Bairro Jardim Itamaracá, CEP 79062-700, Campo Grande/MS, o que reforça a ausência de nulidade da citação aventada pela requerente.

Assim, resta evidente a regularidade da citação efetivada, não havendo que se falar em nulidade.

Por tais razões, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021